Tribunal: STF
Processo: ADI 5275
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-11
Data de publicação: 2018-10-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUE DISCIPLINA O ACESSO A INFORMAÇÃO. EXCESSOS EM RELAÇÃO A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAIS DE CONTAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. O inciso I do parágrafo único do art. 1º da Lei 15.175/2012 do Estado do Ceará apenas reproduz o disposto no art. 1º, parágrafo único, I, da Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que, com fundamento no art. 5º, XXXIII, art. 37, § 3º, II, e art. 216, § 2º, da Constituição Federal, estabelece deveres aplicáveis a toda a Administração Pública, direta e indireta, nas esferas federativas e nos três Poderes de Estado.



    2. A previsão dos artigos 5º, II a VI, e 6º, § 2º, da Lei impugnada interferiu na organização administrava dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e do Tribunal de Contas dos Municípios, recentemente extinto, induzindo a modificação de sua estrutura orgânica e gerando impacto na gestão de seus recursos humanos.



    3. A Constituição Federal assegura a autonomia administrativa do Poder Legislativo (CF, artigos 51, III e IV; 52, XII e XIII), do Poder Judiciário (CF, art. 99), do Ministério Público (CF, art. 127, § 2º) e também dos Tribunais de Contas (CF, artigos 73, 75 e 96, II, b). Precedentes.



    4. Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 5º, II a VI, e 6º, § 2º, da Lei 15.175/2012 do Estado do Ceará.